Tribunal: TJSP
Processo: 1002345-73.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Conversão do julgamento em diligência – Nova perícia – Desnecessidade – Laudo pericial bem elaborado e que basta ao desate da lide.

Acidente do trabalho – Lesão nos membros superiores e na coluna cervical – Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de qualquer patologia de etiologia profissional capaz de reduzir a capacidade laborativa da autora – Reparação infortunística indevida –

Ementa:

Conversão do julgamento em diligência – Nova perícia – Desnecessidade – Laudo pericial bem elaborado e que basta ao desate da lide.

Acidente do trabalho – Lesão nos membros superiores e na coluna cervical – Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de qualquer patologia de etiologia profissional capaz de reduzir a capacidade laborativa da autora – Reparação infortunística indevida – Sentença de improcedência mantida.

Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002345-73.2014.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
DALICE VITORIA DOS SANTOS DE ARAUJO, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002345-73.2014.8.26.0278 -Voto no 18.176 (dcm)
2
Apelação Cível no 1002345-73.2014.8.26.0278
Apelante: Dalice Vitoria dos Santos de Araujo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Itaquaquecetuba
VOTO: 18.176.
ACÓRDÃO
Conversão do julgamento em diligência Nova perícia
Desnecessidade Laudo pericial bem elaborado e que
basta ao desate da lide.
Acidente do trabalho Lesão nos membros superiores e na
coluna cervical
Laudo pericial conclusivo quanto à
ausência de qualquer patologia de etiologia profissional
capaz de reduzir a capacidade laborativa da autora
Reparação
infortunística
indevida

Sentença
de
improcedência mantida.
Recurso improvido, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da sentença que negou
à autora o benefício acidentário, condenando-a ao pagamento das custas e dos
honorários advocatícios fixados em cujo relatório se adota; pugna, preliminarmente,
pela conversão do julgamento em diligência para renovação do laudo pericial. No
mérito, defende a procedência da demanda, por entender presentes os requisitos
legais para concessão da benesse.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002345-73.2014.8.26.0278 -Voto no 18.176 (dcm)
3
O recurso não merece guarida.
Inicialmente, cumpre se consignar que não é o caso de
conversão do julgamento em diligência.
Com efeito, sendo o destinatário da prova o magistrado, pois
ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da
demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, e mesmo de
seu refazimento.
Como ensina Pontes de Miranda: A determinação de nova
perícia por parte do juiz é do seu arbítrio (Comentário ao Código de Processo Civil,
Tomo IV, Ed. Forense, 3a ed., 1999, p. 499), lembrando Antonio Carlos de Araújo
Cintra que: Embora a lei não seja explícita a respeito, parece indubitável que a
determinação de realização de nova perícia só pode ter lugar depois de concluída
insatisfatoriamente a primeira, inclusive com os esclarecimentos do perito e dos
assistentes técnicos prestados em audiência (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, vol. IV, 2000, p. 228).
No presente caso, a prova técnica produzida nos autos fornece
todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda, valendo lembrar que,
como já se decidiu: Sem que a parte interessada tenha impugnado oportunamente a
qualidade do perito ou nomeado assistente técnico, não pode impor ao juiz a
realização de nova perícia, apenas porque a primeira lhe foi desfavorável (STJ,
REsp. 217.847/PR, rel. Min. Castro Filho).
Aliás, como determina o art. 370 do novo Código de Processo
Civil:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002345-73.2014.8.26.0278 -Voto no 18.176 (dcm)
4
Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
A segurada não traz qualquer fundamento concreto que possa
ensejar à realização de nova perícia médica, apenas requerendo a conversão do
julgamento em diligência.
Destarte, conclui-se que maior dilação probatória se revelava
totalmente desnecessária, ante a suficiência das provas já produzidas.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pela obreira alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa mencionada na inicial, exercendo as funções de ajudante geral, sempre se
sujeitou a fatores agressivos a saúde, como esforços físicos reiterados, tornando-se
portadora de lesões nos membros superiores e na coluna vertebral, tendo reduzida
sua capacidade laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT por autoridade pública
(fls. 12); houve a concessão de auxílio-doença previdenciário de 08.10.2000 a
19.01.2008 e de 01.02.2008 a 01.04.2008 (fls. 105)
Na perícia médica realizada concluiu-se que a autora
apresenta leve tendinopatia nos ombros e lesão degenerativa na coluna cervical, que
atualmente não acarretam limitação funcional, estando apta para o labor, revelando-
se normais todos os testes propedêuticos específicos realizados (fls. 125/136).
Constatou o perito ao exame físico:
MARCHA: Normal.
ATITUDES AO RETIRAR VESTES PARA O
EXAME: Sem dificuldades
INSPEÇÃO: Pericianda não apresenta atrofias,
desvios, contraturas e deformidades. Movimentos de flexo-
extensão e rotação da coluna: Normais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002345-73.2014.8.26.0278 -Voto no 18.176 (dcm)
5
PALPAÇÃO: Sem queixas de dor à palpação.
TESTES
SENSITIVOS
PARA
RAÍZES
LOMBO-SACRA: Normais.
TESTES DE ELEVAÇÃO DOS MEMBROS
INFERIORES: Normais.
REFLEXOS L4 E S1: Normal.
TESTE DE LASÈGUE: Negativo.
EXAME FÍSICO (membros superiores):
INSPEÇÃO: Ausência de edemas ou atrofias.
PALPAÇÃO: Sem queixas de dor à palpação.
MOVIMENTOS: Normais, sem perda de força
(fls. 128).
Asseverou e concluiu, por fim:
Pericianda apresenta diagnostico de protrusão
discal no nível L5-S1, cervicalgia e tendinopatia em ombros
direito e esquerdo, sem quaisquer sintomatologias álgicas ou
impotência funcional nesta pericia. Conclui este perito que a
pericianda encontra-se:
Apta para atividades laborais. (fls. 128).
Portanto, o perito nomeado nos autos constatou a ausência
atual de incapacidade laborativa decorrente de moléstia de etiologia profissional.
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com
fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho do perito.
Ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e
suficientes para convicção segura sobre o caso em exame.
Cumpre consignar, neste ponto, que o parecer elaborado pelo
assistente técnico da autora (fls. 144/148) não tem o condão de afastar as conclusões
alcançadas pelo perito nomeado nos autos, pois, além de não estar equidistante do
interesse das partes como o laudo judicial, aponta tão somente mínimas queixas
subjetivas, pelo que não se sobrepõe tecnicamente ao trabalho oficial, cuja clínica
atual resultou normal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002345-73.2014.8.26.0278 -Voto no 18.176 (dcm)
6
De outro lado, meros achados em exames especializados
pretéritos não permitem afastar a conclusão pericial e determinar o reconhecimento
da incapacidade laboral, em especial a clínica que apontou a normalidade dos
segmentos analisados inexistindo qualquer déficit funcional incapacitante.
Não é passível de indenização a moléstia ou lesão em si, e
muito menos o mero risco potencial existente em determinada atividade, como é o
caso dos autos, mas tão-somente a incapacidade dela resultante, o que, segundo o
expert, inexiste no caso.
Não estando presente a incapacidade total e temporária
(auxílio-doença), parcial e permanente (auxílio-acidente) ou mesmo total e
permanente (aposentadoria por invalidez), nem o nexo de causalidade entre as
moléstias diagnosticadas e o trabalho desenvolvido, em que pese o inconformismo
do segurado, outro não poderia ser o desfecho da demanda que a não concessão do
benefício pretendido.
Em infortunística, é necessária a demonstração inequívoca
desses elementos, componentes do binômio em que se assenta a reparação
acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização é indevida.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR N° 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do beneficio acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido
no ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular n° 7/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002345-73.2014.8.26.0278 -Voto no 18.176 (dcm)
7
3. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag no
651633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Daí porque não merece agasalho a pretensão obreira.
Por fim, cumpre destacar que, por se tratar de ação
acidentária, há isenção legal quanto ao pagamento de verbas de sucumbência (art.
129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91), independentemente do preenchimento de
qualquer outro requisito.
E essa isenção legal não se confunde com a assistência
jurídica gratuita (prevista no art. 5o, LXXIV, da CF e na Lei no 1.060/50), a qual se
baseia na efetiva insuficiência de recursos.
Diante disso, imperioso afastar a condenação da autora ao
pagamento das verbas de sucumbência.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, com observação.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)